Tribunal: STJ
Processo: 0067099-16.2014.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178680 - DF (2024/0406137-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JAIR JOSE DE SANTANA
AGRAVANTE
: LUIZ FREIRE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSE CLAUDIO HENRIQUES DE LIMA
ADVOGADOS
: FABIO SOARES JANOT - DF010667
NATHALIA TORRES DE SA GUIMARAES - DF050070
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, INTEGRANTES DOS QUADROS DO
EXTINTO DEPARTAMENTO DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DCT.
AGENTES PÚBLICOS REGIDOS PELA CLT. OFENSA A DECRETO
REGULAMENTAR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ordinária ajuizada pelos ora recorrentes e outros
contra a União, visando a complementação da aposentadoria, nos termos da
julgada improcedente.
Lei n. 8.529/1992,
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo dos autores.
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso especial interposto
pelos Autores.
4. Hipótese em que o
o do Decreto n. 882/1993 não foi apreciado
art. 1
pelo Tribunal de origem sob o enfoque trazido no recurso especial, e a parte
recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo pelo
qual está ausente o necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas n.
282 e 356, ambas do STF.
5. Para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não
seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a matéria recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem
sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
6. "A Lei 8.529, de
assegurou o direito à complementação de
14/12/92,
aposentadoria ou de pensão previdenciária, paga pelo INSS aos empregados da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, ou a seus beneficiários,
Documento eletrônico VDA51723935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d701ba61-c267-4f91-be1f-ae62126d0a94

anteriormente regidos pela
e originários do extinto Departamento
Lei 1.711/52
de Correios e Telégrafos - DCT, que, anteriormente, funcionários públicos
ocupantes de cargo de provimento efetivo ou agregados, optaram, até 31/12/76,
pela integração ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT, mediante contratação pelo regime da CLT, com base na Lei
6.184, de
" (AgInt nos EDcl no
relatora
11/12/74
AREsp n. 100.586/MG,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/4/2021,
).
19/4/2021.
7. No caso em exame, o Tribunal de origem afastou o direito dos ora
Agravantes à complementação da aposentadoria pois não eram funcionários sob
o regime estatutário junto ao antigo DCT, uma vez que não foram integrados ao
quadro de pessoal da ECT, nos termos do
o da Lei federal n. 6.184/1974.
art. 1
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d701ba61-c267-4f91-be1f-ae62126d0a94

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178680 - DF (2024/0406137-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JAIR JOSE DE SANTANA
AGRAVANTE
: LUIZ FREIRE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSE CLAUDIO HENRIQUES DE LIMA
ADVOGADOS
: FABIO SOARES JANOT - DF010667
NATHALIA TORRES DE SA GUIMARAES - DF050070
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA. EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, INTEGRANTES DOS
QUADROS DO EXTINTO DEPARTAMENTO DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS - DCT. AGENTES PÚBLICOS REGIDOS PELA CLT.
OFENSA
A
DECRETO
REGULAMENTAR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ordinária ajuizada pelos ora recorrentes e outros
contra a União, visando a complementação da aposentadoria, nos termos da
Lei n. 8.529/1992, julgada improcedente.
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo dos autores.
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso especial
interposto pelos Autores.
4. Hipótese em que o art. 1o do Decreto n. 882/1993 não foi apreciado
pelo Tribunal de origem sob o enfoque trazido no recurso especial, e a parte
recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento. Incidência das
Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
5. Para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não
seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a matéria recursal tenha sido apreciada pela Corte de
origem sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
6. "A Lei 8.529, de
, assegurou o direito à complementação
14/12/92
de aposentadoria ou de pensão previdenciária, paga pelo INSS aos
empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, ou a seus
beneficiários, anteriormente regidos pela Lei 1.711/52 e originários do extinto
Departamento de Correios e Telégrafos - DCT, que, anteriormente,
funcionários públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo ou
agregados, optaram, até
, pela integração ao quadro de pessoal da
31/12/76
Documento eletrônico VDA51299972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:33
Código de Controle do Documento: 3ab9cb06-fd96-4596-8e67-fa440a63ea07

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, mediante contratação
pelo regime da CLT, com base na Lei 6.184, de
" (AgInt nos EDcl
11/12/74
no AREsp n. 100.586/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.).
12/4/2021
19/4/2021
7. No caso em exame, o Tribunal de origem afastou o direito dos ora
Agravantes à complementação da aposentadoria pois não eram funcionários
sob o regime estatutário junto ao antigo DCT, uma vez que não foram
integrados ao quadro de pessoal da ECT, nos termos do art. 1o da Lei federal
n. 6.184/1974.
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JAIR JOSÉ DE SANTANA e
OUTROS contra decisão que não conheceu do recurso especial interposto pelos ora
Agravantes, nos termos da seguinte ementa (fl. 294):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EMPREGADOS
DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT,
INTEGRANTES DOS QUADROS DO EXTINTO DEPARTAMENTO DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS - DCT. AGENTES PÚBLICOS REGIDOS PELA
CLT.
OFENSA
A
DECRETO
REGULAMENTAR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.

Os agravantes, em suas razões recursais (fls. 305-313), sustentam que o
Superior Tribunal de Justiça admite o prequestionamento implícito quando a matéria
jurídica foi debatida no acórdão recorrido, ainda que sem menção expressa ao dispositivo
legal. Apontam precedentes desta Corte que corroboram tal entendimento, como o AgInt
no AREsp n. 1481548/RS e o AgInt no AREsp n. 664479/RN.
Alegam, ainda, que o art. 1o do Decreto n. 882/1993 é complemento da Lei n.
8.529/1992, sendo intrínseco ao debate sobre a complementação de aposentadoria, o que
afastaria a aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
No tocante à Súmula n. 83 do STJ, os Agravantes argumentam que há
decisões recentes em sentido diverso ao entendimento adotado pelo relator, tanto no
âmbito desta Corte quanto em outros tribunais federais, o que afastaria a alegação de
jurisprudência dominante.
Defendem, para tanto, que o direito à complementação de aposentadoria,
previsto na Lei n. 8.529/1992, não exige a condição de estatutário, mas apenas o vínculo
originário com o extinto Departamento de Correios e Telégrafos (DCT), sendo aplicável
a todos os empregados contratados diretamente pelo DCT, independentemente do regime
jurídico.
Documento eletrônico VDA51299972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:33
Código de Controle do Documento: 3ab9cb06-fd96-4596-8e67-fa440a63ea07

A União, em suas contrarrazões ao agravo interno, pugna pelo não
conhecimento ou desprovimento do agravo (fls. 320-323).
O INSS deixou de apresentar impugnação (fl. 329).
É o relatório.
VOTO
Da análise das razões deduzidas neste agravo interno, verifica-se que não são
aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que ora mantenho.
Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada pelos ora recorrentes e outros
contra a União, visando a complementação da aposentadoria, nos termos da Lei n. 8.529
/1992, julgada improcedente (fls. 109-119).
A Corte de origem, ao negar provimento ao apelo dos autores, entendeu que a
regra da complementação da aposentadoria, prevista na Lei n. 8.529/1992, aplica-se
apenas aos servidores estatutários, diante da renúncia ao regime próprio de
aposentadoria, não havendo condição de igualdade com empregados regidos pela CLT
(fls. 155-161; sem grifos no original):

A complementação de aposentadoria prevista pela Lei n° 8.529/92 é devida
aos funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT integrantes
dos quadros do extinto Departamento de Correios e Telégrafos — DCT, contratados
até
, nos termos da Lei n° 6.184/74, com opção pelo regime da
31/12/1976
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, uma vez que os cargos por eles
ocupados, sob o regime estatutário, foram extintos.
O art. 1° da Lei n° 6.184/74, por sua vez, ressalvou tão somente aos
funcionários públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo e aos funcionários
públicos agregados existentes nos quadros dos órgãos e autarquias, à data da
transformação em sociedades de economia mista, empresas públicas ou fundações,
optarem pela integração nos quadros de pessoal dessas entidades, senão vejamos:
[...]
Delineada essa moldura, avulta evidente que a expressão contida na norma
relativa aos funcionários públicos "agregados" não se refere a servidores do extinto
DCT regidos pela CLT (hipótese dos autos), eis que, se assim fosse, seria
desnecessária qualquer opção pela integração ao quadro de pessoal da nova empresa
pública (ECT), mediante contratação pelo mesmo regime celetista de antes.
Desse modo, não há ofensa ao princípio constitucional da isonomia, pois a
situação da parte autora diverge da situação dos legítimos beneficiários da Lei n°
8.529/92.
Salienta ressaltar que, ao se integrarem ao quadro da ECT (Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos), mediante contratação pelo regime da legislação
trabalhista, os funcionários públicos egressos do DCT (Departamento de Correios e
Telégrafos) perderam o direito à aposentadoria com proventos integrais, como lhes
assegurava o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ao tempo em que
os demais celetistas não perderam quaisquer direitos, eis que não faziam jus àquele
regime de aposentadoria.
Documento eletrônico VDA51299972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:33
Código de Controle do Documento: 3ab9cb06-fd96-4596-8e67-fa440a63ea07

Em sendo assim, a parte Autora não tem direito à complementação de
aposentadoria prevista na Lei n° 8.529/92.
[...]

Conforme consignado na decisão agravada, no que diz respeito à segunda
controvérsia, ofensa ao art. 1o do Decreto n. 882/1993, constata-se que o referido
dispositivo legal não foi apreciado pelo Tribunal de origem sob o enfoque trazido no
recurso especial, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
Para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não seja
necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é indispensável que a
matéria recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob o prisma suscitado pela
parte recorrente no apelo nobre. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.868.269/CE, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
21/8/2023
24/8/2023
AgInt no REsp n. 1.947.143/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
21/2/2022
15/3/2022
Outrossim, no que concerne à alegada violação dos arts. 1o e 4o da Lei n. 8.529
/1992, não merece acolhida a pretensão da parte agravante, pois o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem no sentido de que somente os funcionários públicos ocupantes
de cargos de provimento efetivo e os funcionários públicos agregados fariam jus à
complementação de aposentadoria está de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior.
Ao contrário do alegado pela parte Agravante, no sentido de que "não há
como aceitar a incidência da Súmula 83/STJ já que este Superior Tribunal e outros
tribunais federais vem decidindo de maneira diversa do que decidiu este Relator", este
STJ proferiu recentes julgados no mesmo sentido da decisão agravada.
A propósito, confiram-se os precedentes a seguir (sem destaques no original):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. EMPREGADO DA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ART 1o DA LEI N. 8.529/1992.
IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DESTINADO AOS SERVIDORES ORIUNDOS
DO EXTINTO DEPARTAMENTO DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (DCT),
NOS TERMOS DA LEI N. 6.184/1974. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS
REQUISITOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo Civil -
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no
sentido de que não cabe em sede de recurso especial o exame de eventual ofensa a
Documento eletrônico VDA51299972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:33
Código de Controle do Documento: 3ab9cb06-fd96-4596-8e67-fa440a63ea07

dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (AgInt
no REsp n. 1.984.872/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
). Assim, inadequada a via eleita para exame da alegada violação do art.
22/6/2023
5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
3. No caso em exame, os autores alegam ser ex-empregados da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com contratos originários de vínculos
com o extinto Departamento de Correios e Telégrafos (DCT). Assim, objetivam a
complementação de suas aposentadorias de acordo com a Lei n. 8.529/1992.
4. A complementação de aposentadoria prevista pela Lei n. 8.529/1992, é
devida aos funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)
integrantes dos quadros do extinto Departamento de Correios e Telégrafos (DCT),
contratados até
, nos termos da Lei n. 6.184/1974, com opção pelo
31/12/1976
regime da CLT, uma vez que os cargos por eles ocupados, sob o regime estatutário,
foram extintos.
5. A Lei n. 6.184/1974, por sua vez, regulamentou a integração de
funcionários públicos nos quadros de empresas públicas, fundações e sociedades de
economia mista, advindas de transformação de órgãos da administração pública
federal direta e das autarquias.
6. No caso concreto, o acórdão recorrido afastou o direito dos autores, ora
recorrentes, à complementação da aposentadoria posto que não eram funcionários
sob o regime estatutário junto ao antigo DCT, porquanto não foram integrados ao
quadro de pessoal da ECT, nos termos do art. 1o da Lei federal n. 6.184/1974.
7. "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável
a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma,
realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a
interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais
impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea 'c' do inciso III do
art. 105 da Constituição Federal." (AgInt no REsp n. 1.903.321/PR, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.)
16/3/2021
8. Agravo conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, improvido. (AREsp n. 2.780.420/DF, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/6/2025
11/6/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA. AGENTES PÚBLICOS REGIDOS PELA CLT.
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA RECURSAL E RAZÕES
DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Na origem, ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada
por Adilson Ferreira do Nascimento e outros contra a União, visando a
complementação da aposentadoria, nos termos da Lei n. 8.529/1992.
Documento eletrônico VDA51299972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:33
Código de Controle do Documento: 3ab9cb06-fd96-4596-8e67-fa440a63ea07

2. Em sede de apelação, o acórdão recorrido negou provimento à apelação
com base na interpretação de que os funcionários regidos pela Lei n. 1.711/1952,
que optaram por permanecer na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT),
perderam o direito à aposentadoria com proventos integrais quando o antigo
Departamento de Correios e Telégrafos (DCT) foi transformado na ECT.
3. Nesta Corte, decisão não conhecendo do recurso especial.
4. Hipótese em que não ficou demonstrado sobre qual(is) inciso(s) o
recorrente se baseia em sua argumentação e as razões estão dissociadas do quadro
fático e das premissas jurídicas expostas no julgado. Imperativa a aplicação do teor
da Súmula n. 284 do STF.
5. No que diz respeito ao disposto no art. 1o do Decreto n. 882/1993,
constata-se que não houve apreciação pelo Tribunal de origem sob a perspectiva
levantada no recurso especial, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus
embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
6. Quanto à aplicação da Súmula n. 83 do STJ e à demonstração do cotejo
analítico, ainda que se reconheça que esta última foi realizada de modo satisfatório,
a pretensão esbarraria no entendimento da atual da jurisprudência desta Corte
Superior sobre o assunto, de que somente os funcionários públicos ocupantes de
cargos de provimento efetivo e os funcionários públicos agregados fariam jus à
complementação de aposentadoria.
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.728.719/DF, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
14/5/2025
.)
20/5/2025
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS - ECT. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DA LEI
8.529/92. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. NÃO
IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS, RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de demanda proposta pelos ora recorrentes,
pleiteando a complementação de suas aposentadorias, nos termos da Lei 8.529/92.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a complementação de
aposentadoria, devida aos empregados da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ETC), só pode ser conferida àqueles que tenham sido integrados nos
seus quadros de pessoal, nos termos do art. 1o da Lei no 6.184/74" (STJ, REsp
673.705/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJU de
).
06/12/2004
IV. Com efeito, a Lei 8.529, de
, assegurou o direito à
14/12/92
complementação de aposentadoria ou de pensão previdenciária, paga pelo INSS aos
empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, ou a seus
beneficiários, anteriormente regidos pela Lei 1.711/52 e originários do extinto
Departamento de Correios e Telégrafos - DCT, que, anteriormente, funcionários
Documento eletrônico VDA51299972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:33
Código de Controle do Documento: 3ab9cb06-fd96-4596-8e67-fa440a63ea07

públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo ou agregados, optaram, até
, pela integração ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Correios e
31/12/76
Telégrafos - ECT, mediante contratação pelo regime da CLT, com base na Lei
Nesse sentido, restou consolidada a jurisprudência nesta Corte:
6.184, de
.
11/12/74
STJ, AREsp 1.273.069/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de
;
08/05/2018
REsp 849.606/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de
; REsp 616.480/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
03/11/2008
QUINTA TURMA, DJU de
; REsp 380.729/RS, Rel. Ministro JORGE
23/04/2007
SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, DJU de
; REsp 410.669/RS, Rel.
02/08/2004
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJU de 01/12/2003
, o que atrai, ao caso, a Súmula 83 do STJ.
V. No caso, tendo o Tribunal de origem - soberano na análise fática da
causa -, afirmado que, "da análise dos documentos juntados à inicial, verifico que os
autores não são oriundos do extinto Departamento de Correios e Telégrafos DCT
conforme alegam, e, consequentemente, embora sendo ex-empregados da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos ECT, não integraram seus quadros na forma da
Lei 6.184/74. Assim, não fazem jus à complementação da aposentadoria", bem
como que "os embargantes não eram servidores do Departamento de Correios e
Telégrafos DCT, na forma como alegaram", rever tal conclusão, como pretende a
parte ora agravante, é pretensão inviável, nesta seara recursal, por exigir
revolvimento probatório. A propósito: STJ, REsp 673.705/RJ, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, DJU de
.
06/12/2004
VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 100.586/MG,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
12/4/2021
de
.)
19/4/2021

Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Por fim, salienta-se que a impugnação da Súmula n. 83 do STJ pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria
no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de
, o que não ocorreu na espécie.
distinguishing
A esse respeito:

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. ''A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração
por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daquele s
veiculados nos precedentes através de
, o que não ocorreu na hipótese''
distinguishing
(AgInt no AREsp n. 2.168.637/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.147.724/RS, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
27/3/2023
. Sem grifo no original.)
30/3/2023

Documento eletrônico VDA51299972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:33
Código de Controle do Documento: 3ab9cb06-fd96-4596-8e67-fa440a63ea07

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51299972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:33
Código de Controle do Documento: 3ab9cb06-fd96-4596-8e67-fa440a63ea07

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.178.680 / DF
Número Registro: 2024/0406137-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00670991620144013400 670991620144013400
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAIR JOSE DE SANTANA
RECORRENTE : LUIZ FREIRE DE OLIVEIRA
RECORRENTE : JOSE CLAUDIO HENRIQUES DE LIMA
ADVOGADOS
: FABIO SOARES JANOT - DF010667
NATHALIA TORRES DE SA GUIMARAES - DF050070
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAIR JOSE DE SANTANA
AGRAVANTE : LUIZ FREIRE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : JOSE CLAUDIO HENRIQUES DE LIMA
ADVOGADOS : FABIO SOARES JANOT - DF010667
Documento eletrônico VDA51652575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:38
Código de Controle do Documento: 94c7ba19-c6c9-4a0f-a4d7-35d3c1a44805

NATHALIA TORRES DE SA GUIMARAES - DF050070
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:38
Código de Controle do Documento: 94c7ba19-c6c9-4a0f-a4d7-35d3c1a44805